Tribunal: TJMT
Processo: 1003831-56.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003831-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 870.480.941-68 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO DE MORAES - CPF: 243.637.070-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO registrado(a) civilmente como BENJAMIN RAMPELOTO - CPF: 008.267.310-15 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO - CPF: 142.751.391-00 (EMBARGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (PROCURADOR), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1003831-56.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Poconé

Embargantes:
Izabel Cristina Rampeloto de Moraes e outros.

Embargado:
José Ricardo Dorileo Cardoso

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1003831-56.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Poconé

Embargantes:
Izabel Cristina Rampeloto de Moraes e outros.

Embargado:
José Ricardo Dorileo Cardoso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Izabel Cristina Rampeloto de Moraes e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não analisou o fato de o embargado não possuir legitimidade para ingressar com novas ações para requerer, em seu nome, supostos direitos do
de cujus
. Alegam, ainda, que o v. acórdão foi omisso no tocante ao termo inicial do prazo prescricional, que no caso em apreço deve ser a data do ato ou fato que autoriza a reparação.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 175815664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1003831-56.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Poconé

Embargantes:
Izabel Cristina Rampeloto de Moraes e outros.

Embargado:
José Ricardo Dorileo Cardoso

V O T O

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“No tocante à falta de legitimidade do agravado, é cediço que as condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser analisada “in status assertionis”, ou seja, à luz das alegações sustentadas pelo autor na petição inicial, em juízo de cognição sumária, sem tomar em conta as provas produzidas no processo, pois, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito da causa.

Percebe-se, portanto, que com base na teoria da asserção, as condições da ação são analisadas em abstrato, ou seja, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado pelo autor.

No caso em apreço, foi apresentada escritura pública de inventário e partilha de bens, que confere ao autor direitos e ações quanto aos processos mencionados no documento, incluindo o processo que deu origem à presente demanda (id. 80964459), restando evidenciada a legitimidade para propor a ação.

(...)

Por derradeiro, saliento que o pedido foi formulado pela parte autora na ação que transitou em julgado em 24.04.2019, de modo
não houve sequer o decurso do prazo trienal entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da presente ação
, não havendo que se falar em prescrição, mormente considerando que
o termo inicial do prazo prescricional dá-se
,
como regra
,
no momento em que constatada a lesão e seus efeitos
, conforme o princípio da actio nata, no caso as ações de reparação de danos é contado
a partir do momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda sua extensão
.

Nesse sentido já relatei, verbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC – TERMO INICIAL – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça

nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, incide o prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do CC.

“O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão
(STJ. AgInt no AREsp 1500181/SP, 3ª Turma. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, J. 22.06.21)”.

Nesse contexto, o nascimento da pretensão reparatória ocorreu no momento em que houve a perda do direito material, no caso a propriedade do imóvel rural, que se deu definitivamente com o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro.

Recurso desprovido.” (RAI n. 1004660-71.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 11.05.2022 – grifei e negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.”
(id. 173887662 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, conforme fundamentado, à luz das alegações sustentadas na petição inicial, em juízo de cognição sumária, restou evidenciada a legitimidade do embargado para propor a demanda, ante a apresentação da escritura pública de inventário e partilha de bens, que confere ao autor direitos e ações quanto aos processos mencionados no documento, incluindo o processo que deu origem à presente demanda.

Ademais, consta expressamente no v. acórdão que o termo inicial do prazo prescricional na espécie é contado a partir do momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda sua extensão, não havendo que se falar em prescrição.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023